Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CONSUMADO E TENTADO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e da testemunha policial ampara a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca consumado e tentado.
2. A valoração negativa da conduta social, em razão da prática de delito durante a execução da pena, não configura bis in idem, sendo fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base.
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
4. Recurso conhecido e desprovido.